Tribunal: TJDFT
Processo: 0722028-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722028-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO APELADO: MARGARIDA FEITOSA MACHADO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, negativa geral e litigância de má-fé, suscitadas nas contrarrazões no ID 25531880. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator